Tribunal: TJES
Processo: 0001674-03.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001674-03.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DETTMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001674-03.2017.8.08.0007

APELANTE: JAIR DETTMANN

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTS. 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal

2. Caso em que a arma e as munições foram apreendidas num contexto de apuração de crime de tráfico de drogas e associação para o crime, tendo o apelante, inclusive, sido condenado pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000303-67.2018.8.08.0007. Tais elementos circunstanciais, somados, denotam desvalor de sua conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela.

3
.
Recurso

conhecido e, no mérito,
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001674-03.2017.8.08.0007

APELANTE: JAIR DETTMANN

Advogado do(a) APELANTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JAIR DETTMANN
em face da r. Sentença (Id. 6221460, Vol. 01, pp. 103/105), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso na sanção do art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 15h, no Corrégo Valão do Bugre, Distrito de Ibituba, Baixo Guandu/ES, o denunciado mantinha sob sua guarda um revólver calibre 38 e 12 (doze) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, no dia dos fatos, os policiais militares receberam denúncia anônima, no sentido de que iria ocorrer uma negociação de entorpecentes entre os indivíduos LEANDRO ROSA DE SOUZA LIMA, vulgo "Tiririca", e o denunciado JAIR DETTMANN. Ressai que os policiais militares lograram êxito em visualizar a referida negociação, em frente à residência de Leandro. Em seguida, os militares apreenderam a quantidade de 3.500 (três mil e quinhentos) gramas de maconha com o denunciado Jair e com Leandro, localizada na residência de Leandro.

Registre-se, ainda, que durante buscas realizadas na residência do denunciado, os policiais militares encontraram a precitada arma de fogo e as munições, embaixo da gaveta, no guarda-roupa do denunciado.

Nesse contexto, é de se pontuar que, de acordo com a Cota Ministerial (Id. 3001997, Vol. 01, p. 07), os fatos evidenciados acerca das drogas apreendidas foram apurados e relatados nos autos do IP 046/2017, objeto da Ação Penal n° 0000013-52.2018.8.08.0007 (Operação Armagedon). Consta, ainda, que o Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu determinou o arquivamento dos presentes autos e o seu apensamento aos autos do Processo nº 0000013-52.2018.8.08.0007, que fora desmembrado, tendo o denunciado JAIR DETTMAN sido condenado nos autos da Ação Penal n° 0000303-67.2018.8.08.0007, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06. No entanto, como não fora procedido o precitado apensamento, não foram apurados, nos autos do Processo nº 0000013-52.2018.8.08.0007 (Operação Armagedon), os fatos relatados acerca da apreensão da arma de fogo e das munições encontradas na residência do denunciado.

À vista disso, na presente ação penal, o acusado Jair fora condenado pela prática do delito descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, em razão da atipicidade da conduta, sob o fundamento de que a arma era legalizada e que fora apreendida ínfima quantidade de munição, devendo incidir a aplicação do princípio da insignificância.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Apreensão (Id. 3001997, Apenso do IP, pp. 33/35), Boletim de Unificado (Id. 3001997, Apenso do IP, pp. 39/52), Laudo de Exame Balístico de (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 73/77), além da prova oral.

Ora, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, “o
s crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição” (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Desta feita, é de se pontuar que o Laudo de Exame Balístico de (Id. 3001997, Vol. 01, pp. 73/77) atesta que a arma e as munições apreendidas apresentam eficiência positiva para ofender a integridade física humana, restando evidenciada, portanto, a lesividade da conduta e periculosidade da ação.

Impende salientar, outrossim, que a arma e as munições foram apreendidas num contexto de apuração de crime de tráfico de drogas e associação para o crime, com a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, tendo o apelante, inclusive, sido condenado pela prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000303-67.2018.8.08.0007.

Desta feita, os elementos circunstanciais, somados, denotam o desvalor da conduta que têm o condão de impedir o reconhecimento da bagatela, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.

2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.

3. No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que as cinco munições de calibre .40 encontradas no veículo do acusado, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes - 320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína e 602 gramas de crack.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
N
EGO-
LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)